Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0701023-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: SIMONE RICARTE DE LIMA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do fato noticiado no transcurso da relação processual pertinente ao óbito da autora[1], que pode impactar o objeto da ação ainda pendente de resolução, diga a Defensoria Pública, que a patrocina, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo se anui com a apreensão de que houvera o exaurimento do objeto da ação, promovendo, em caso contrário, o apontamento da utilidade da prestação e substituição da falecida no molde legal. Acudido ou não o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 67598078 (fl. 651).